Tribunal: TJSP
Processo: 1004486-70.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL c/c INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Relação jurídica – Comprovação – Inexistência - Inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos restritivos de crédito - Apontamentos restritivos preexistentes - Danos morais inexistentes - Aplicação da Súmula 385 do e. STJ

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL c/c INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Relação jurídica – Comprovação – Inexistência - Inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos restritivos de crédito - Apontamentos restritivos preexistentes - Danos morais inexistentes - Aplicação da Súmula 385 do e. STJ - Ação procedente – Recurso parcialmente provido.